Tribunal: TJDFT
Processo: 0732907-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Vistos e etc. Recurso Especial interposto por intermédio da petição de ID 25940581. Recurso Especial admitido por meio da decisão de ID 26713144. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 31821238 – p. 124/125), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.891.498/SP (Tema 1.095), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. É o relatório suficiente. Suscito dúvida quanto à competência jurisdicional desta Relatora para análise do presente pleito, uma vez que a determinação de sobrestamento do feito foi exarada pelo Ministro Relator do Recurso Especial já admitido por Vossa Excelência, observada a norma do 1.037, §10o, IV, do Código de Processo Civil. Publique-se.